Tribunal: TJDFT
Processo: 0729879-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0729879-39.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), POUSADA RETIRO DAS PEDRAS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: ANTONIO RODRIGO MACHADO ADVOGADOS ASSOCIADOS DECISÃO Consoante decisão de ID 50118420, foi indeferido o pedido de gratuidade de justiça e intimadas as partes agravantes para recolherem as custas recursais. As partes juntaram petição aos autos para "requerer a juntada do comprovante de pagamento do preparo recursal", contudo desacompanhada do aludido comprovante (ID 50700297). Desse modo, ante a deserção verificada, a teor do art. 932, inc. III, do CPC; art. 87, inc. III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso. Dê-se ciência ao juízo de origem. Preclusa, arquivem-se. Brasília/DF, 6 de setembro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora